Tribunal: STF
Processo: HC 235315
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ricardo Emidio Pereira, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 857.036/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 171, caput e § 2º, VI, c/c o art. 71, ambos do Código Penal.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, constrangimento ilegal na fixação do regime inicial intermediário para o cumprimento da pena.



    Requer-se, ao final:



    “1. Seja fixado o REGIME INICIAL ABERTO, tendo em vista que não há circunstância gravosa o suficiente para justificar a fixação de regime diverso, notadamente diante das peculiaridades do caso concreto (crime comum, sem violência ou grave ameaça, com pena ínfima);



    2. Seja substituída a pena privativa de liberdade por PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, eis que ausentes circunstâncias gravosas aptas a afastar a conversão, que se mostra recomendável e suficiente, diante das circunstâncias do caso concreto;



    3. Se for o caso, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP12, para o mesmo fim.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ART. 171, § 2º, VI, DO CP. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTO CONCRETO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33 E 44 DO CP. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. UTILIZAÇÃO DE MESMOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.



    Agravo regimental improvido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Pelo que se vislumbra do aresto, o regime inicialmente semiaberto foi imposto ao paciente, em razão da presença de circunstância judicial sopesada negativamente.



    De igual modo, entendeu o STJ que se encontra ausente requisito para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito diante da existência de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 44, III).



    Assim destacou o Ministro Relator Sebastião Reis Júnior em seu voto:



    “Conforme expus na decisão agravada, não é o caso de mitigação do regime carcerário e substituição da pena corporal por restritivas de direitos, porquanto, ainda que o quantum de pena seja inferior a 4 anos, há circunstância judicial desfavorável ao réu.



    (...)



    Ressalte-se que a presença de qualquer circunstância judicial negativa justifica a não concessão dos referidos benefícios.



    (...)



    Além disso, acrescente-se, não há ilegalidade na imposição de consequências no regime e na substituição da pena pelo mesmo fundamento, haja vista estarem em momentos distintos da dosimetria.”



    Com efeito, consoante se lê na jurisprudência deste Supremo Tribunal, 



    “uma vez reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, é legítima sua invocação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a quantidade de pena admite” (RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/16) 



    No mesmo sentido: HC nº 130.375-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 16/11/16; HC nº 132.454-AgR/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/9/16; HC nº 125.589-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe e 26/6/15.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente